Tribunal: TJES
Processo: 5008976-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008976-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: MARIA MADALENA LIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008976-64.2024.8.08.0035

RECTE.: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RECDA.: MARIA MADALENA LIRA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL QUE EXIGE AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM DOBRO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id.
12210509
. Contrarrazões Id.
12210514
, estando
a
Recorrid
a
assistid
a
por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12210509
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12210508
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais) para ao Autor, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENO a Requerida a pagar a Autora, a título de danos materiais o importe de R$ 5.110,80 (cinco mil, cento e dez reais e oitenta centavos), e, que já está na forma dobrada, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; IMPROCEDENTE o pedido autoral acerca da revisão das mensalidades do plano.
”

Trata-se de
ação de indenização por cobrança indevida
sob argumento de que a autora possui plano de saúde da ré
e está recebendo
cobranças indevidas. Apesar de o plano não cobrir assistência domiciliar, esta havia sido concedida excepcionalmente, sendo que desde 2017 foi decidido que ela receber
ia
em domicílio os serviços de enfermeiro, assistente social e curativo, sem que fossem cobrados valores a mais para o referido serviço.. A autora recebeu cobranças adicionais em janeiro e maio de 2023, referentes aos c
urativos,
algumas das quais foram reconhecidas como indevidas e estornadas pela pr
ópria ré
. No entanto, cobranças de coparticipação do curativo continuaram, levando a autora a buscar ajuda do PROCON sem
êxito
.
Requereu devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente referentes a “PACOTE DE TAXA POR UNIDADE DE CURATIVO”,

considerando tratar-se de cobrança indevida, no total de R$ 5.110,80, indenização por danos morais
,
revisão e redução das mensalidades do plano.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando não ser aplicável o CDC, por ser plano de autogestão. Argumenta que a sentença condenou a recorrente em dano material em dobro, sendo que não é aplicável o CDC. Aduz que a previsão de coparticipação está prevista no regulamento do plano.

A demanda em voga não se trata de relação de consumo
, pois o STJ, nos termos da Súmula 608 decidiu que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
” E na sentença o juízo de origem não aplicou o CDC, pois os planos de autogestão “
não operam em regime de mercado, não tem objetivo de lucro, os assistidos participam da gestão do plano e são disponibilizados para um grupo restrito de pessoas que possuem relação com a requerida, ou seja, inexiste relação de consumo no caso.
”

Em que pese as argumentações da recorrente de regularidade da cobrança de coparticipação a título de curativo, na ata de 2017 constante no Id. 12210267 ficou acordado que “
Especialmente a associada receberá em domicílio os serviços de enfermeiro, assistente social e curativo a ser realizado por profissional capacitado.
” Ademais, também restou pactuado que foi “
Esclarecido a família quanto à co-participação 20% nos serviços de fisioterapia e fonoterapia sob valor de tabela vigente da assistência domiciliar, caso a associada necessite desse serviço posteriormente.
”

Os documentos de Id. 12210271 mostram que não houve a utilização dos serviços de fisioterapia e fonoterapia. Dessa forma, resta demonstrado que a cobrança de coparticipação para os serviços de enfermeiro, assistente social e curativo é indevida, sendo que os mencionados serviços estavam sendo fornecidos sem cobrança de coparticipação desde 2017 e somente em 2023 é que a ré começou a proceder dessa forma. Ademais, a própria recorrente reconheceu em janeiro de 2023 como indevida a cobrança de coparticipação do curativo, consoante Id. 12210269.

Assim, entendo que assiste razão à recorrida e, d
iante de tais fatos, a recorrente
não se desincumbiu do
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação em dobro pela quantia cobrada
, conforme se extrai dos autos, não se aplica o CDC no caso em tela, consoante Súmula 608 do STJ, pois o plano de saúde é de autogestão, não sendo aplicável, portanto, o comando do art. 42 do CDC. Ademais, nos termos da jurisprudência pátria, é inaplicável o art. 940, do Código Civil, vez que tal aplicabilidade tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

CONTRATO BANCÁRIO. Inexigibilidade de débito. Transação extrajudicial. Pagamento das parcelas do acordo. Permanência da cobrança extrajudicial. Inexistência de pagamento de valor indevidamente cobrado, a afastar incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.
Não configurada a hipótese do art. 940 do CC porque não ajuizada ação de cobrança.
Inovação recursal sobre aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Apelação desprovida na parte conhecida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10083581620238260297 Jales, Relator.: Guilherme Santini Teodoro, Data de Julgamento: 30/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE.
A penalidade prevista no art. 940, do Código Civil pressupõe que a cobrança indevida tenha se dado de forma judicial, não sendo aplicáveis aos casos em que houve mera cobrança extrajudicial indevida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50629943520218130024 1.0000.24.195391-8/001, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 24/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

Nesse contexto, a devolução deverá ocorrer na forma simples. Logo,
mantenho a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais referentes às cobranças indevidas de coparticipação, mas dou provimento parcial ao recurso para que a restituição seja realizada de forma simples.

No que tange aos danos morais,
cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que

passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, instando destacar
o caráter essencial do serviço fornecido pelo plano de saúde
,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para julgar improcedente o pedido de dano material em dobro. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)